Tribunal: TJMT
Processo: 0001968-35.2018.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001968-35.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HAYLLEN CAROLINI COSTA RODRIGUES - CPF: 044.408.561-01 (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), LEANDRO DAS CHAGAS ALVES - CPF: 053.827.411-58 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE HAYLLEN CAROLINI COSTA RODRIGUES E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE LEANDRO DAS CHAGAS ALVES.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA CORRÉ.

PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA EX OFFICIO.

PRETENSÕES PREJUDICADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE CORRÉU PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por dois réus condenados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O primeiro apelante busca absolvição
e, subsidiariamente, a
desclassificação para posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e readequação da pena. A segunda apelante requer desclassificação para o
art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, subsidiariamente,
o cômputo do tempo de prisão domiciliar para fins de detração.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação à segunda apelante; (
ii
) verificar a suficiência de provas para a condenação do primeiro apelante pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta do primeiro apelante para o delito de posse de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (
iv
) determinar se, em caso de desclassificação, houve a prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro apelante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A menoridade da segunda apelante à época dos fatos (art. 115 do CP) reduz o prazo prescricional da pena aplicada para 6 anos, lapso superado entre o recebimento da denúncia e a sentença, extinguindo sua punibilidade.

4. A materialidade do delito de tráfico está comprovada pelos documentos e laudos periciais.

5. Inexistem provas seguras da destinação mercantil da droga pelo primeiro apelante, notadamente pela pequena quantidade apreendida, ausência de apetrechos de tráfico em sua posse e denúncias policiais direcionadas apenas à segunda apelante.

6. A ausência de certeza quanto à traficância
impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo e a desclassificação da conduta do primeiro apelante para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

7. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 estabelece um prazo prescricional de 2 anos, lapso temporal que já foi superado desde o recebimento da denúncia, extinguindo
-se
a punibilidade do primeiro apelante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Declarada
extinta a punibilidade da segunda apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito de posse de droga para consumo pessoal, e, por consequência, declarar extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de Julgamento
:

"
1.
A menoridade relativa à época dos fatos (art. 115 do Código Penal) reduz o prazo prescricional pela metade, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos for superado.
2.
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso próprio impõe-se diante da insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da substância entorpecente
, em aplicação ao princípio do
in dubio pro reo.
3.
Uma vez desclassificada a conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva se verifica se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a decisão superou o prazo prescricional de 2 anos."

_

Dispositivos Relevantes Citados
: Código Penal, art. 107, IV; art. 109, III; art. 110, § 1º; art. 115; art. 117, I. Lei n. 11.343/2006, art. 28; art. 30; art. 33, caput.

Jurisprudência Relevante Citada
: TJMT, N.U 1000850-47.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO DAS CHAGAS ALVES
e
H
AYLLEN CAROLINI COSTA RODRIGUES
contra a sentença prolatada pela 5º Vara Criminal de Sinop/MT
, nos autos da Ação Penal n
.
0001968-35.2018.8.11.0040
,
condenando ambos
pela prática do crime
previsto
no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006
(tráfico de drogas)
, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 682 (seiscentos e oitenta
e dois
) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões de ID
298461908
, Leandro das C
h
agas Alves (primeiro apelante) alega,
em sede meritória, a insuficiência de provas para a co
ndenação por tráfico de drogas e
requer a sua absolvição
. Su
bsidiariamente, pleiteia pela desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006
(posse de droga para uso próprio)
.
Quanto à dosimetria da pena, requer, na hipótese de manutenção da condenação,
a readequação da pena-base, a fim de que seja estabelecida no mínimo legal. Derradeiramente,
prequestiona
toda a matéria discutida no recurso.

Nas razões de ID
298461909
,
Hayllen

Carolini
Costa Rodrigues
(segunda apelante), suscita a ausência de provas quanto à mercancia da droga e requer a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga pa
ra uso próprio). Subsidiariamente, postula pelo reconhecimento do tempo de prisão domiciliar para fins de detração.

Nas contrarrazões (ID.
298461911
), o Ministério Público
postula pelo desprovimento de ambos os recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
307573872
,
suscitou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva em relação à segunda apelante

Hayllen

Carolini
Costa Rodrigues
. Em relação ao primeiro apelante, Leandro das Chagas
Alves, manifestou-se pela desclassificação de sua conduta para a previsão do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de
Mérito

Inicialmente,
verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação à
segunda
apelante
Hayllen

Carolini
Costa Rodrigues
.

Isso porque,
Hayllen

Carolini
Costa Rodrigues
foi condenada à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Todavia, à época dos fatos, a apelante contava com 20 (vinte) anos de idade, razão pela qual incide a redução
pela
metade do prazo prescricional, por força da previsão
do
art. 115
do Código Penal.

N
os termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
diploma
.

E, de
acordo com o art. 109, inc. III, do Código Penal,
se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) an
os e não excede a 8 (oito) anos,
a prescri
ção ocorrerá em 12 (doze) anos, o que, diante da previsão contida no art. 115 do Código Penal

aplicável ao caso, resulta no prazo prescricional de 6 (seis) anos.

Nesse contexto, o recebimento da denúncia se deu em
04/10/2018 (ID
298460922
-
Pág. 140
)
e a sentença foi prolatada em 05/11/2024 (ID
298461889
)
.

O Ministério Público de Mato Grosso manifestou ciê
ncia da sentença em 07/11/2024 e
houve interposição de apelação apenas por parte das defesas.

Portanto, desde o recebimento da denúncia (04/10/2018) até a prolação da sentença combatida (05/11/2024) decorreram mais de
6 (seis) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer
outra
causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Em razão disso, é imperioso o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
em relação
à segunda apelante
Hayllen

Carolini
Costa Rodrigues
, pela pena
in concreto
a ela
aplicada.

O
reconhecimento da

prescrição

faz desaparecer

o direito de punir do Estado, extirpando

todos os efeitos penais e
extrapenais da

condenação

atingida pelo lapso prescricional.

Posto isso, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Hayllen

Carolini
Costa Rodrigues
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06,
e

declaro extinta
sua
a
punibilidade
.

MÉRITO

De proêmio,
consigna-se que,
diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação
à segunda
apelante, os pedidos recursais a el
a
concernentes restam prejudicados, de modo que pende de análise apenas os pleitos formulados por
Leandro das Chagas Alves
.

A exordial acusatória, de ID
298460922 - Pág. 41
:

“(...)
I — Consta do Inquérito Policial, que na data de 31 de

dezembro de 2017, por volta de 19h35min, em uma residência particular, localizada na

Rua Acerola, no município de Ipiranga do Norte, os denunciados
LEANDRO DAS

CHAGAS ALVES e HAYLLEN CAROLINI COSTA RODRIGUES mantinham sob

sua guarda e tinham em deposito, para fins de mercância, 03 (três) papelotes de

substância entorpecentes análogas à "cocaína", 02 (dois) papelotes de substancia

entorpecente análoga à "maconha", 03 (três) papelotes de substancia análoga a

"maconha", todas causadoras de
dependência física e/ou psíquica, sem autorização e

em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme se extrai do auto de

apreensão de fls. 07 e laudo preliminar de substancia entorpecente fls. 08/10 do IP.

II
— Narra o caderno investigativo que, nas mesmas

circunstancias
alhures descritas, os denunciados
LEANDRO DAS CHAGAS ALVES e

HAYLLEN CAROLINI COSTA RODRIGUES mantinham em deposito instrumento

destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente

em 01 (uma) balança de precisão
(conforme se extrai do auto de apreensão de fl. 07 do

IP).

III - Extrai-se dos autos ainda que, em datas e local alhures

mencionada, os denunciados
LEANDRO DAS CHAGAS ALVES e HAYLLEN

CAROLINI COSTA RODRIGUES, associaram-se a fim de cometer o crime de

tráfico de drogas nesta urbe.

Narra o caderno investigatório que a guarnição recebeu uma

denúncia anônima de que a denunciada HAYLLEN vinha comercializando entorpecentes

em sua residência, momento em que realizaram rondas perto do bairro da aludida.

Ato
continuo
, lograram êxito em visualizar o exato momento

em que os denunciados estavam em frente à residência, oportunidade em que realizaram a

abordagem, logrando êxito em localizarem as substâncias entorpecentes alhures descritas.

Conforme narrado, o denunciado Leandro encontrava-se com

dois papelotes de 'maconha' no bolso da bermuda que vestia e
guardava 3

papelotes de cocaína, 2 de maconha, uma balança de precisão e R$ 80,00, dentro da sua

Bolsa.”

A materialidade restou devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID
298460922 - Pág. 45
),
Boletim de Ocorrência
(ID
298460922 - Pág. 64
)
, Termos de
Declarações
extrajudiciais (ID
298460922 - Pág. 46
,

298460922 - Pág. 48
,
)
e judiciais
, Termo de Exibição e Apreensão (ID
298460922 - Pág. 50
),
Auto de Constatação Preliminar (ID
298460922 - Pág. 51
)
, Laudo Preliminar de Drogas (ID
298460922 - Pág. 86
), Laudo Pericial (ID
298460922 - Pág. 197
)
e

Termo
s
de Interrogatório (ID
298460922 - Pág. 55
e
298460922 - Pág. 60
)
.

Em relação à autoria delitiva atribuída a Leandro, sua defesa afirma que as provas constantes nos autos são insuficientes para embasar a condenação pelo delito de tráfico de drogas e, portanto, pleiteia a absolvição,
invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Assiste razão a defesa, mormente porque não há nos autos provas suficientes de que a substância
entorpecente
com ele apreendida se destinava ao comércio.

Em sede extrajudicial, os policiais militares
Welingto
n
José da Silva Campos e Valter Brune Martins Fernandes
declararam que
o núcleo policial do qual pertence
vinha recebendo denúncias anônimas
de que a
residência de
Ha
yllen

Carolini
,
situada na Rua das Acerolas,
seria um pon
to de comércio de entorpecentes.

Diante das denúnc
ias, relataram os policiais que, na data dos fatos,
a guarnição fez rondas em frente da residência de
Hayllen
, quando depararam com os suspeitos em frente da casa.

Ato contínuo,

foi realizada abordagem e revista pessoal. Na
bermuda de Leandro foram encontrados 2 (dois) papelotes de substância análoga à maconha e, em sua carteira, o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
. Já
em posse de
Halley, foram encontrados 3 (três) papelotes
de substância a
náloga à cocaína, 2 (dois) papelotes
de substância análoga à maconha, 1 (uma) balança de precisão e o va
lor de R$ 80,00 (oitenta reais).

Narraram que,
diante da evidência de que ambos estavam no ponto foco de denúncias de

comércio ilegal de drogas,
dos valores em espécie trocados
e
d
as porções em pequenas quantidades
embaladas para consumo, foi dada
voz de prisão para Leandro das Chagas Alves e
Ha
y
lle
n

Carolini
,
sendo
ambos conduzidos até a deleg
a
cia da cidade de
Sorriso
/MT.

Em juízo, as autoridades ratificaram a versão apresentada, como se infere dos seguintes trechos dos seus depoimentos:

“(...)
declarou em juízo que foram feitas denúncias via 190 e via celular funcional da Polícia a respeito

desta residência onde vivia “Carol”, que havia um grande fluxo de pessoas no local onde faziam

consumo de entorpecentes de forma habitual e reiterada. Com base nestas informações, se

dirigiram até o local e visualizaram os réus conforme descrito na denúncia, razão pela qual

realizaram busca pessoal em ambos. Feita a abordagem,
localizaram com o réu Leandro dois papelotes
, bem como na bolsa da ré Carol, porções de entorpecentes, bem como dinheiro e

balança de precisão, em cima do
guarda
roupa
da suspeita. Relatou que a ré negou, a princípio,

estar em posse de qualquer bem ilícito, permitindo, inclusive, a busca domiciliar, vindo a dizer

posteriormente que tinha as drogas para o seu consumo pessoal. Disse que a ré “Carol” declarou

morar com uma irmã na casa.
Relatou que as porções foram localizadas no bolso da bermuda do réu, não se recordando se era maconha ou cocaína.
Disse que havia dinheiro na carteira do réu,

e que as porções da ré foram localizadas na bolsa, mas não fez a busca pessoalmente. Acredita

que a ré morasse lá há, pelo menos, dois ou três meses.
"
-
Trecho do depoimento

judicial de Welington José da Silva

Campos, extraído
da
sentença
de

ID
298461889 - Pág. 5
.

“(...)
declarou em juízo que vinham recebido algumas denúncias anônimas a respeito dos réus,

apontando a residência onde estavam como ponto de tráfico de drogas. Se deslocando até o

local, localizaram os acusados em atitude suspeita, razão pela qual procederam a abordagem e

busca pessoal de ambos.
Em posse do réu Leandro foram encontradas porções de

entorpecentes,
momento em que, indagado se havia mais em depósito dentro da casa, este disse

que sim. Realizada a entrada em domicílio, foram apreendidas em depósito mais alguns

envelopes de entorpecente na bolsa da ré, bem como uma balança de precisão, encontrada em

cima do guarda-roupa. Relatou que as denúncias faziam menção a uma “boca de fumo” que

funcionaria naquela casa, que ambos os suspeitos são conhecidos no meio policial. Não se

recorda de já ter abordado o réu Leandro antes destes fatos, ao contrário da ré, que já fora

abordada diversas vezes. Esclareceu que os entorpecentes foram encontrados tanto em posse

do réu como dentro da bolsa da ré, estando a balança de precisão em cima do guarda-roupa.

Disse também que, após a prisão, houve uma terceira denúncia anônima que fez alusão
à
uma

terceira pessoa foi até a residência, próxima a um “puxadinho” que continha uma motocicleta.

Nesta ligação, esta terceira pessoa informou à polícia que próximo à referida motocicleta viu

alguém cavando e retirando um envelope ou embrulho marrom, colocando na bolsa e indo

embora na mesma motocicleta. Contudo, ao chegarem no local apontado não encontraram mais

nada, mas verificou que havia sinais de escavamento. Não sabe informar se os réus moravam

juntos no local ou não, mas que estavam ambos na residência
acompanhados de mais duas

pessoas: um homem e uma moça com um recém-nascido. Lembrou que o outro homem

encontrado na residência está preso, atualmente, por tráfico de drogas. Se lembra que a ré

estava gestante nesta abordagem, e que em abordagens diversas nada de ilícito foi encontrado

em sua posse. Não sabe informar se estavam morando lá há muito tempo ou não, mas verificou

que, em um dos quartos, as guardas da janela foram serradas, dando a entender que se tratava

de uma rota de fuga
"

-
Trecho do depoimento judicial de
Valter Brune Martins Fernandes
, extraído
da sentença
de ID
298461889 - Pág. 5
.

Por seu turno, o informante
Janderson Lima Mota
, amigo do apelante, afirmou que Leandro é usuário de drogas e que nunca residiu na casa onde os fatos aconteceram. Veja-se:

“(...)

O informante Janderson Lima Mota, amigo íntimo do réu Leandro,

declarou em juízo que conhece o réu há seis ou sete anos, e que sabe da sua condição de

usuário de drogas. Declarou que em janeiro de 2018 o réu estava morando em Ipiranga do Norte,

não sabendo precisar o endereço. Disse que o réu nunca residiu na Rua Acerola, área central da

cidade de Sorriso. Relatou que o réu sempre morou em Sorriso, que conheceu a ré “Carol”

apenas de
vista
mas se lembra de vê-la na companhia do réu em festas, não sabendo dizer se a

ré “Carol” era usuária de entorpecentes, mas o réu Leandro sim.
” -
trecho do depoimento de Janderson Lima Mota, extraído da sentença de ID
298461889 - Pág. 5

Em juízo, o
apelante
Leandro

narrou
,
em síntese
,
que, no dia dos fatos,
estava a passeio em Sinop/MT, para passar a virada do ano.
Declarou que conheceu
Hayllen
em festas e
por
amigos em comum, que também eram usuários de droga
. Afirmou
que movimentação na casa se deu em razã
o da festa que estava ocorrendo. Narrou que a droga – 2 (dois) papelotes - foi encontrada no bolso de sua bermuda.
Veja-se:

“ (..)
Declarou, sobre o dia dos fatos, que não morava no local, estando de passagem apenas para a virada do ano e que realmente estava em posse de dois invólucros de maconha. Relatou que estavam consumindo bebida alcoólica no
momento, estando ele, a ré Carol e uma terceira pessoa que havia acabado de conhecer. Não se recorda o nome, somente que era de Ipiranga do Norte e que, com ele, nada foi encontrado. Se lembra que foi encontrada uma balança de precisão dentro da casa da ré Carol, que levou a maconha de Sorriso para Ipiranga, tendo pedido à ré para passar dois dias em sua casa. Disse que a ré Carol morava na casa com sua irmã e que não tinha ciência da sua condição de usuário, embora tivessem amigos em comum que também eram usuários de entorpecentes. Recorda-se que só foram encontradas drogas na sua posse e que dormiu apenas uma noite no local. Relatou que o “entra e sai” visualizado pela polícia era em razão da virada do ano, pois várias pessoas saiam para comprar bebida e logo voltavam. Disse que estavam em três e mais a irmã da ré, com o seu bebê. Declarou que só estavam eles quatro no local, tendo a polícia chegado no final da tarde. Não se recorda há quanto tempo conhecia a ré Carol, mas que não deveria ter mais de um ano, não conhecendo a ré na época em que esteve presa. Disse que a droga foi encontrada em seu bolso e que no quarto onde estava hospedado foi encontrado outro cigarro não terminado, à janela, mas não sabe se foi apreendido pela polícia ou não. Declarou também que, no período em que esteve lá não visualizou ninguém procurando a ré para comprar entorpecentes, não sabendo dizer onde foram localizadas outras drogas. Declarou que, embora fosse usuário de cocaína, não consumiu o entorpecente no dia dos fatos, e que o outro rapaz da cidade passou o dia 30 na casa, mas não o dia da virada. Declarou que todas as cinco pessoas que frequentavam fizeram uso de drogas, com exceção da ré Carol, não sabendo dizer se é usuária ou não. Disse que conhece a ré há quase dois anos, mas que na época não a conhecia há muito tempo. Confirmou que a ré era garota de programa na cidade de Ipiranga do Norte, não sabendo dizer se fazia em Sorriso também ou não.
” -
trecho do depoimento de
Leandro
, extraído da sentença de ID 298461889 - Pág. 5

Já a ré
Hayllen
declarou que foram encontradas algumas porções de maconha com Leandro e que, no dia dos fatos,
ele

estava em sua casa
a seu convite. Veja-se

“(...) Disse que quando
mudou-se
para aquela casa já havia outras pessoas morando no local, duas garotas de programa que a convidaram para morar lá
também. Disse que morou com elas por dois meses, até que eventualmente elas foram embora. Relatou que a casa sempre foi movimentada por conta dos programas, que de fato fazia uso de entorpecentes no local, mas em momento algum realizou a venda de drogas. Lembra-se que foram encontradas “só” algumas porções de maconha com o réu Leandro, e que com ela também havia maconha e uma porção de cocaína. Declarou que a balança estava mesmo no seu guarda-roupa, mas que não era sua, bem como não sabe dizer de quem seria. Confirmou que o réu Leandro estava lá no dia dos fatos a seu convite, que haviam acabado de chegar quando a polícia chegou. Relatou que o réu Leandro foi com um amigo, mas que este não ficou lá por muito tempo. Não sabe informar a respeito de uma moto estacionada lá perto porque trata-se de um local aberto, de modo que

poderia ser de qualquer pessoa. Disse que as meninas estavam lá de passagem, que não eram de Ipiranga do Norte. Relatou que o réu estava dormindo no seu quarto, no canto da casa, em um colchão. Disse que o quarto contendo o
guarda roupa
e o colchão era de uma das outras garotas. Relatou que estava morando na casa há dois meses, que no dia dos fatos ninguém estava consumindo entorpecentes porque
haviam
duas menores de idade no local, sua irmã e sua sobrinha. Afirma que não estava vendendo drogas no local e que nenhuma das outras pessoas estava vendendo também. Não sabia se o réu era usuário de entorpecentes ou não porque não era uma preocupação sua, de forma que as drogas que foram encontradas eram, todas, para o consumo pessoal.”
- trecho do depoimento de
Hayllen
, extraído da sentença de ID
298461889 - Pág. 5

Dessume-se

que não existem provas seguras acerca da mercancia de substância entorpecente por parte do apelante
Leandro
, remanescendo dúvidas e incertezas em relação à destinação da droga que foi encontrada
consigo
.

Diz-se isso porque
,
conforme se vê dos autos,

no momento da abordagem, foi encontrado com Leandro
apenas
2

(
duas
)
porções de maconha.
Essa pequena quantidade não é um indicativo de traficância, mas sim,
a princípio,
de uso pessoal do entorpecente.

Além disso, conforme relataram os policiais militare
s, as denúncias anônimas apontar
am
exclusivamente
Hayllen
como responsável pela venda de drogas em sua residência, inexistindo qualquer referência
a

Leandro
.

Soma-se a isso o fato de que as declarações de Leandro, de
Hayllen
e do informante Janderson
são
convergentes ao afirmar que os dois primeiros se conheciam há pouco tempo e que Leandro encontrava-se na cidade apenas a passeio, em razão das festividades de réveillon. Tal circunstância afasta a conclusão de um eventual vínculo entre os acusados para fins de comercialização de entorpecentes.

Ressalte-se, ainda, que Janderson
,
amigo próximo do réu
,

confirmou
que Leandro é
usuário
de drogas, circunstância que reforça a tese de ausência de envolvimento deste com a atividade de tráfico.

Não
se pode olvidar que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

E
, neste caso,
Leandro

não foi flagrado no ato de mercancia, pois os elementos que indicam a prática da infração foram tão somente a apreensão de
2
(
duas
) porções de
maconha
, totalizando
3,4
gramas,
o
que não justifica a condenação pelo ilícito de tráfico, já que os demais elementos probatórios, entre os quais, os depoimentos dos policiais, não trazem certeza acerca da destinação do entorpecente.

E, ainda, não se pode ignorar que nenhum outro apetrecho próprio e comum do tráfico foi apreendido com ele
. Assevera-se que, neste caso,

a
balança de precisão
foi encontrada em cima do guarda-roupa de
Hayllen
.

Como se sabe, no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam
claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para desclassificar a
sua conduta
para aquela tipificada no art. 28 da referida Le
i, até porque o próprio Leandro
afirmou, em juízo, a sua condição de usuário.

A
pr
opósito, sobre a matéria, eis precedente ementado
deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS POR TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06 – PROCEDÊNCIA DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO – REMESSA AO JECRIM – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 1. No processo

penal a dúvida não pode militar

em desfavor do acusado, uma vez que a condenação exige comprovação cabal da materialidade e autoria delitivas.
Assim, se da análise do conjunto probatório remanescem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico

pelos agentes, existindo, por outro lado, fartos elementos indicativos da condição de usuários de tóxicos, a desclassificação

da conduta para a infração tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 é medida que se impõe, com a subsequente remessados autos ao Juizado

Especial

Criminal
. 2. A título

de prequestionamento,

restam

integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida

nas razões

recursais. Apelação conhecida e parcialmente

provida. (N.U 1000850-47.2020.8.11.
0101,CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,

Terceira

Câmara

Criminal,

julgado

em 13.07.2022e publica

do

no
DJE de 15.07.2022)
”
– Desta
quei

Feitos tais apontamentos, tendo em vista a desclassificação da conduta atribuída ao apelante
Leandro
para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06, afasta-se o marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída,
sendo
imperiosa
a remessa do processo ao juizado criminal
, o qual
possui competênc
ia para análise e julgamento desse tipo de crime
.

Considerando o último marco interruptivo prescricional, qual seja, a data do recebimento da denúncia (4 de outubro de 2018), é imprescindível reconhecer a extinção da punibilidade de Leandro, uma vez que ocorreu a prescrição antes do trânsito em julgado. Isso se dá em razão do transcurso de período superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos, conforme disposto no art. 117, I, do Código Penal, combinado com o art. 30 da Lei nº 11.343/2006. Assim sendo, deve ser declarada a extinção da punibilidade de Leandro pela prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Posto isso,
em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e DECLARO EXTINTA a punibilidade d
a
apelante

HAYLLEN CAROLINI COSTA RODRIGUES
, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso
III
,
amb
os do Código Penal,
julgando prejudicadas as pretensões nele deduzidas. Por outro lado,
dou

PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por
LEANDRO DAS CHAGAS ALVES
, para desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.343/06) para o delito de
posse
de droga (art. 28 da Lei n° 11.43/2006)
e, por consequência, reconhecer em relação a este fato criminoso a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/06
,
de modo que DECLARO
EXTINTA

sua
a punibilidade
.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, ressalto que, embora
"não se exija do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
" (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE em 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados nas razões de apelação, que se relacionam diretamente com as teses defendidas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, portanto, expressamente
prequestionados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025